Tribunal: STF
Processo: ARE 1589874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos (e-doc. 782), contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (e-doc. 778).
É o breve relato. Decido.
A irresignação não merecer prosperar.
Isso porque os embargos de declaração são intempestivos, visto que foram opostos fora do prazo de 2 (dois) dias corridos previsto nos artigos 619 e 798 do CPP.
Com efeito, publicada a decisão ora embargada em 25/02/2026, os embargos de declaração foram opostos apenas em 02/03/2026.
Perfilham esse entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PERMANÊNCIA, ADEMAIS, DO ÓBICE RELACIONADO AO NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra decisão publicada em 09/09/2025, com petição protocolada em 19/09/2025. O feito envolve simultaneamente processo de natureza criminal (processo nº 53824-97.2014.4.01.3400) e cível (PAD nº 19995.008880/2024-11). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, considerando a natureza mista do caso e os prazos previstos nos arts. 1.023 do CPC e 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo legal para oposição de embargos de declaração é de cinco dias, conforme art. 1.023 do CPC, e de dois dias, segundo o art. 619 do CPP. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em reclamações ou procedimentos de natureza penal, a contagem do prazo deve observar o art. 798 do CPP, conforme precedente da Rcl nº 23.045 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Considerando a publicação da decisão em 09/09/2025, o prazo final para interposição dos embargos expirou em 11/09/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 19/09/2025, de forma manifestamente intempestiva. Ainda que assim não fosse, permanece o óbice relacionado ao não esgotamento das vias ordinárias, impedindo o conhecimento e provimento da reclamação. Se conhecidos fossem os embargos, seria caso de desprovimento. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração não conhecidos e, subsidiariamente, desprovidos.” (Rcl 75126 AgR-ED, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03-12-2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA PENAL. APLICAÇÃO CPP. 1. Indiscutível que o procedimento para apreciar requerimento de extradição, enquanto medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso (art. 81, caput, da Lei 13.445/2017), tem qualificação penal, razão pela qual não há outra disposição a ser aplicada que não a do art. 798, do Código de Processo Penal, para a contagem do prazo em dias corridos, na hipótese, aquele previsto no art. 337, §1º, do RISTF. 2. Também não afeta a contagem do prazo a natureza híbrida do procedimento de extradição. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Ext 1578 ED-ED, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19-03-2021)

Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello, em caso similar,
“[m]ostra-se importante destacar, por oportuno, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). 
Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP , art. 798, § 4º)”(ARE nº 1248073/PR, DJe de 23/4/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de declaração. Determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e proceda a baixa dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente